Tribunal: TJES
Processo: 0007834-32.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007834-32.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO MARVILA BARBIRATO LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007834-32.2017.8.08.0011

APELANTE: BRUNO MARVILA BARBIRATO LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO MARVILA BARBIRATO LOPES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3755767, pp. 409-207), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
5
,
caput,
do Código Penal,
à pena de
0
1

(u
m
) ano de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa,
em regime inicial
a
berto,
substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 30 de maio de 2017, por volta das 14h37min, no interior de consultório do Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado, paciente naquela instituição, aproveitou a ausência da médica Roberta Lima Stauffer e subtraiu a carteira contendo documentos e dinheiro de dentro da bolsa desta.

Consta, ainda, que, ao providenciar o transporte do paciente em cadeira de rodas, a médica percebeu que sua carteira estava no bolso da bermuda dele, ocasião em que acionou os demais funcionários, que conseguiram conter o suspeito em sua tentativa de fuga, até a chegada das autoridades policiais.

Em
11 de setembro de 2018
, o réu aceitou proposta ministerial de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos (p. 187). O benefício foi revogado em
12 de novembro de 2021
, em razão do descumprimento injustificado da obrigação de comparecimento bimestral em juízo (pp. 369-370).

Em audiência de 1º de fevereiro de 2022 (pp. 399-405), o juízo não acatou as justificativas e realizou a instrução do feito.

Após a apresentação de memoriais escritos pelas partes, o réu foi condenado pela prática do crime de furto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso, não se discute a
materialidade
e a
autoria
, devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (pp. 37-40), e pelas provas orais produzidas nos autos, notadamente as declarações da vítima e dos policiais responsáveis pela ocorrência e a confissão do acusado (mídia anexa).

A tese defensiva pela extinção da punibilidade reside na suposta extemporaneidade da revogação da suspensão condicional do processo, que teria ocorrido após o período de prova de 02 (dois) anos.

No entanto, o argumento
não prospera
, pois o c. STJ, ao apreciar os
Temas Repetitivos nºs 920 e 930
, fixou a seguinte tese:
“Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência”
(REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015).

À luz desse entendimento, observa-se que, no caso vertente, embora a revogação tenha se dado após o período de prova de 02 (dois) anos, o descumprimento ocorreu durante o referido período, na medida em que, durante tal prazo, o apelante não cumpriu nenhum comparecimento obrigatório em juízo.

Não se ignora que, nesse período, o apelante teve diversas internações e desinternações/evasões em clínicas de reabilitação para tratamento de dependência química, porém o fato é que, até mesmo nos períodos em que esteve desinternado, o apelante
não
cumpriu a obrigação de comparecimento bimestral em juízo, de modo que o recurso não merece provimento (pp. 193-365).

No entanto, tenho por realizar uma correção
de ofício
na r. Sentença, tendo em vista que, pela literalidade do §2º, do art. 44, do Código Penal, a condenação a pena igual a 01 (um) ano
não admite
substituição por
duas
penas restritivas de direito, mas somente por
multa

ou

uma
restritiva de direitos.

Com efeito, considerando o entendimento estampado no enunciado de súmula nº 171, do STJ, de que não é recomendável a aplicação de multa substitutiva quando o delito comina pena de multa cumulada com privativa de liberdade, entendo por substituir a pena por
uma restritiva de direito,
consistente em
prestação de serviços à comunidade
, a ser regulamentada pelo juízo da execução.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao advogado Dr.
Samir Leal da Conceição
, OAB/ES nº
21.770
,
atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso, mas,
DE OFÍCIO, reformo parcialmente a r. Sentença
, a fim de que a pena do apelante seja substituída por apenas uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade
.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007834-32.2017.8.08.0011

APELANTE: BRUNO MARVILA BARBIRATO LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89, DA LEI Nº 9.099/95). REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DURANTE A VIGÊNCIA DO PERÍODO DE PROVA. TEMAS REPETITIVOS NºS 920 E 930 DO STJ.

CONDENAÇÃO IGUAL A UM ANO DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS.
RECURSO
IM
PROVIDO
.
PENA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. A pretensão defensiva esbarra no entendimento consolidado pelo c. STJ nos Temas Repetitivos nºs 920 e 930:
“Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência”
(REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015).

2. Embora a revogação tenha se dado após o período de prova de 02 (dois) anos, o descumprimento ocorreu durante o referido período, na medida em que, durante tal prazo, o apelante não cumpriu nenhum comparecimento obrigatório em juízo.

3. Reforma-se de ofício a r. Sentença, tendo em vista que, pela literalidade do §2º, do art. 44, do Código Penal, a condenação a pena igual a 01 (um) ano não admite substituição por duas penas restritivas de direito, mas somente por multa ou uma restritiva de direitos. Incidência da Súmula nº 171, do STJ.

4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo.

5
.
Recurso
a que se
n
ega

provi
mento
.
Pena reformada de ofício.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mas, de ofício, reformar parcialmente a r. Sentença, nos termos do voto do Relator.